Tribunal: TCU
Processo: 041.364/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13786/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.364/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cláudia Regina Oliveira de Paiva Lima (CPF XXX.541.404-XX); Elaine Ferreira do Nascimento (CPF XXX.011.034-XX); Jorge Zaverucha (CPF XXX.153.064-XX); Jose Antônio Monteiro de Queiroz (CPF XXX.634.644-XX); Marialda de Souza Conrado (CPF XXX.959.174-XX); Mônica Maria Melo Santana Sobreira (CPF XXX.603.534-XX); Rosineide de Lourdes Meira Cordeiro (CPF XXX.416.254-XX); Suely Araújo de Abreu (CPF XXX.805.694-XX); Teresinha de Jesus do Rego (CPF XXX.490.954-XX) e Viviane Maria Jardim Botelho (CPF XXX.792.214-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.